Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705384-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO AGRAVADO: SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ, ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO contra SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ e ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ em face de Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em Cumprimento de Sentença de n° 0706862-26.2018.8.07.0007, que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel alienado fiduciariamente em favor da interessada Caixa Econômica Federal. Verifica-se que, nos autos de origem, as partes executadas foram regularmente intimadas para pagamento espontâneo da condenação (IDs 34654133 e 35665605), contudo não constituíram advogado nos autos. Intimem-se as partes Agravadas, por via postal, no endereço das intimações realizadas na origem – IDs 34654133 e 35665605, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020 20:14:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador